Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-72.2022.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE POR WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. MÉRITO. CULPA DO CONSUMIDOR AFASTADA. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB 1/20 E SUAS ATUALIZAÇÕES. NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A preliminar de ilegitimidade passiva não tem sucesso, tendo em vista a evidente relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 2- Apesar da atuação exclusiva e decisiva do Recorrido na execução da transferência de valores via PIX, ficou demonstrado que apesar de informada tempestivamente, deixou a instituição financeira Recorrente de promover os atos de segurança possíveis (Res. BCB no 1/20), fato que afasta a preliminar de inépcia da inicial. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001969-72.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIRSON ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 364.636.551-04 (RECORRENTE), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024